Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.237/2013. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. DECRETO No 26.077/2005. ÍNDICES DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TESES VINCULANTES. TEMAS No 810 DO STF E 905 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA E IPCA-E, RESPECTIVAMENTE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. CRITÉRIO. FIXAÇÃO APÓS LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, CPC.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização de transporte para Agentes de Vigilância Ambiental do DF.
2. Da leitura sentença extrai-se que o Magistrado singular, ao fundamentar as razões de seu convencimento, colacionou aresto deste e. TJDFT para fundamentar a inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 43, e defendeu a legalidade da verba indenizatória com subsídio em diversas normas, dentre as quais se incluem decretos que o Distrito Federal afirma em seu recurso serem inaplicáveis ao caso. Assim, há evidente correlação com a fundamentação na sentença, não havendo que se falar em inovação recursal.
3. Uma vez que a carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde tem natureza idêntica à carreira dos Agentes de vigilância Ambiental em Saúde, e considerando, ainda, o acesso destes ao Quadro de Pessoal do DF, mediante prévio certame público, não se vislumbra inconstitucionalidade na conversão de regimes prevista no art. 20 da Lei no 5.237/2013. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 43.
4. A previsão expressa quanto à aplicabilidade do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/2011) à Carreira de Vigilância Ambiental Comunitária à Saúde (art. 2o, parágrafo único da Lei Distrital no 5.237/2013) assegura, com fundamento no art. 106 da Lei Complementar no 840/2011 e do art. 22 da Lei no 5.237/2013, a percepção de indenização de transporte por servidores dessa carreira que exerçam atividade externa.
5. À míngua de regulamentação específica para os Agentes de Vigilância Ambiental que exerçam suas atribuições em zona urbana, deve ser aplicada a norma regulamentadora do benefício para os servidores distritais em geral, no caso o Decreto Distrital no 13.447/1991, mas de acordo com o novo valor estipulado pelo art. 1o do Decreto Distrital no 26.077/2005, que atualizou para R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) por mês, a contar de 1o/10/2005, os valores anteriormente previstos.
6. No julgamento vinculante do RE no 870.947/SE pelo STF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 810), assentou-se a tese quanto à inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, no que se refere à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na esteira do entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em 22/02/2018, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, determinou que, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, deve ser aplicado, a partir de julho/2001, o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora calculados de acordo com o índice de remuneração da Caderneta de Poupança. Desse modo, se a sentença combatida adotou os critérios acima especificados, deve permanecer intacta nesse ponto.
7. Segundo se pode extrair do artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, havendo condenação, esta deve ser o parâmetro a ser observado para fixação dos honorários advocatícios, de acordo com as faixas estabelecidas no § 3o, do mencionado artigo 85, do Código de Processo Civil. No entanto, no caso, como se trata de condenação em quantia ilíquida, a definição do percentual deve ocorrer após a efetivação da liquidação do julgado, conforme estabelecido no § 4o, inciso II, do mesmo artigo 85 do CPC.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido.